Tribunal: TJMT
Processo: 0001712-22.2005.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001712-22.2005.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WALDIR CANDIDO CASTILHO - CPF: 217.007.451-15 (APELANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), OTAVIO CORREIA DO PRADO - CPF: 011.623.571-34 (APELADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), EMILLENY LAZARO DA SILVA SOUZA - CPF: 017.476.941-50 (ADVOGADO), ROMES DA MOTA SOARES - CPF: 371.192.731-91 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), WALDIR CANDIDO CASTILHO - CPF: 217.007.451-15 (APELADO), EMILLENY LAZARO DA SILVA SOUZA - CPF: 017.476.941-50 (ADVOGADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), OTAVIO CORREIA DO PRADO - CPF: 011.623.571-34 (APELANTE), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (ADVOGADO), ROMES DA MOTA SOARES - CPF: 371.192.731-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA PARA PROVER O RECURSO DE OTAVIO CORREIA DO PRADO W JULGAR PREJUDICADO O DE WALDIR CANDIDO CASTILHO.
E M E N T A

E M E N T A

MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO NA PROVA TESTEMUNHAL DO AUTOR – INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL APRESENTADA PELO RÉU – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA.

In casu, é perfeitamente possível que o magistrado indefira a prova testemunhal pretendida pela parte ré, quando entender pela sua desnecessidade, entretanto, não lhe é permitido julgar parcialmente procedente o pleito com base justamente nas testemunhas arroladas pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação de manutenção de posse movida por Valdir Candido Castilho contra Otavio Correia do Prado, julgou parcialmente procedente o feito, para reconhecer a melhor posse da área em questão em favor do autor, contudo, rejeitou o pleito indenizatório por falta de provas, bem como o condenou ao pagamento de R$ 278.280,00 (duzentos e setenta e oito mil e duzentos e oitenta reais) para o réu, a título de benfeitorias realizadas sobre o imóvel objeto da lide, que por sua vez foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, Otavio Correia do Prado suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a lide foi julgada parcialmente procedente, baseada nos depoimentos das testemunhas apresentadas pelo autor, contudo, não lhe foi oportunizada a apresentação de testemunhas, uma vez que peticionou a fim de informar o novo endereço, nos termos, do art. 451, inc. III, do CPC, porém, o pedido foi negado, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença. No mérito, defende que comprovou o prévio exercício da posse, na forma do art. 1.196, do C. Civil, devendo ser mantido na mesma, com fulcro no art. 1.210, do mesmo
codex
. Segue sustentando que o julgamento ocorreu de forma contrária as provas produzidas nos autos, tendo em vista a sua utilização de forma contraditória. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requer que seja feita nova avaliação das benfeitorias realizadas na área em questão.

Por outro lado, Valdir Candido Castilho sustenta que o réu deve ser condenado ao pagamento de indenização por perdas e danos, na forma do art. 952, do CPC, por ter se apossado da área de terras de forma indevida, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884, do C. Civil. Segue sustentando, que a sua condenação ao pagamento de benfeitorias realizadas pelo réu se mostra absurda, uma vez que a posse foi obtida de má-fé, razão pela qual não cabe qualquer tipo de indenização, consoante regra disposta no art. 1.220, do C. Civil. Alega ainda, que o réu deve ser condenado ao pagamento de todas as despesas processuais, inclusive com a prova pericial, devendo a verba honorária sucumbencial ser fixada com base no proveito econômico obtido. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Otavio Correia do Prado apresentou contrarrazões (id. 95237522 – pág. 84/93), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por Valdir Candido Castilho.

Valdir Candido Castilho também apresentou contrarrazões (id. 95237522 – pág. 94/105 e id. 95237523), requerendo o desprovimento do apelo aviado por Otavio Correia do Prado.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Valdir Candido Castilho moveu ação de manutenção de posse em desfavor de
Otavio Correia do Prado
, aduzindo ser proprietário e legítimo possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Recanto da Onça – antiga Fazenda Buritis, porém, após a realização de diversos desmembramentos foi constatada a existência de terras não ocupadas entre o seu imóvel e a divisa entre os Estados de Mato Grosso e do Pará, tendo as partes realizado um acordo para a sua ocupação, onde ficou com aproximadamente 30% (trinta) por cento da referida área, passando a exercer a posse mansa e pacífica sobre 524,3566ha, com o objetivo de incluí-la em sua propriedade.

Aduz ainda, que não satisfeito com o acordo realizado, o réu passou a turbar a sua posse no início do mês de outubro de 2005, sendo repelido em todas as tentativas, motivo pelo qual manejou a demanda.

Durante a marcha processual, diante da natureza dúplice da demanda possessória, o MM. Juiz deferiu a manutenção da posse em favor do réu, como depositário fiel, até decisão final da lide, proibindo que o autor fizesse qualquer alteração na área em questão, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 95237517 – pág. 07/09).

Após, foi realizada audiência de conciliação, onde o feito foi saneado, com o deferimento da produção de provas requerida pelas partes, quais sejam, depoimento pessoal, testemunhal, documental e pericial (id. 95237517 – pág. 74/75).

Apresentada as testemunhas pelas partes, as que foram arroladas pelo réu não foram localizadas, conforme certidão emitida pelo oficial de justiça (id. 95237520 – pág. 25), razão pela qual a aludida parte pugnou pela abertura de prazo para localização dos endereços e remarcação da oitiva designada, o que foi indeferido pelo Juízo, que pôs fim a instrução probatória (id. 95237520 – pág. 34/35).

Assim, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que as testemunhas apresentadas pelo autor confirmaram a sua melhor posse, estando presentes os requisitos autorizadores para a concessão da manutenção de posse, nos termos do art. 561, do CPC, julgou parcialmente procedente o feito, para conceder a posse da área em questão em seu favor, contudo, rejeitou o pleito indenizatório por falta de provas, bem como o condenou ao pagamento de R$ 278.280,00 (duzentos e setenta e oito mil e duzentos e oitenta reais) para o réu, a título de benfeitorias realizadas sobre o imóvel objeto da lide, que por sua vez foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 95237520 – pág. 50/55).

Irresignado,
Otavio Correia do Prado suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a lide foi julgada parcialmente procedente, baseada principalmente nos depoimentos das testemunhas apresentadas pelo autor, contudo, não lhe foi oportunizada a apresentação de testemunhas, uma vez que peticionou a fim de informar o novo endereço, nos termos, do art. 451, inc. III, do CPC, já que não foram encontradas pelo meirinho, porém, o pedido foi negado, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que Otavio Correia do Prado, ao apresentar sua defesa, pugnou pela produção de diversas provas, dentre elas a testemunhal (id. 95237514 – pág. 10/26), o que foi deferido pelo MM. Juiz (id. 95237517 – pág. 74/75), porém, as testemunhas arroladas pelo réu não foram localizadas, conforme certidão emitida pelo oficial de justiça (id. 95237520 – pág. 25), razão pela qual foi pugnado pela abertura de prazo para localização dos endereços e remarcação da oitiva designada, nos termos do art. 451, inc. III, do CPC.

Todavia, o d. magistrado, sob o fundamento de que a parte requereu a dilação de prazo, mas nada apresentou, indeferiu o pleito e pôs fim a instrução probatória (id. 95237520 – pág. 34/35), julgando o pedido inicial parcialmente procedente, tendo como fundamento o depoimento da testemunha apresentada pelo autor
(id. 95237520 – pág. 50/55).

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente indeferir o pedido do réu para apresentação das suas testemunhas e julgar a lide parcialmente procedente, com base, principalmente, na prova testemunhal apresentada pelo autor. Confira,
verbis
:

“Assim, considerando que, até o presente momento, apesar de todo o imbróglio já ocorrido na área, inclusive com a morte de uma pessoa, não consta e/ou adveio aos autos nenhuma terceira pessoa para reivindicar a área que as partes intitulam como excedente/“sobra”,
cabendo a este Juízo analisar qual das partes demonstraram durante a instrução processual a melhor posse
.

Neste giro, em especial, pelas provas apresentadas, as testemunhas Raimundo Ribeiro da Silva (fls. 747) e Alfredo Antônio Rosa (fls. 773/774), em depoimento compromissado, confirmaram que a posse da área era/estava sendo exercida pelo Requerente, antes da turbação perpetuada pelo Requerido ocorrida a partir de outubro de 2005
.

[...]

As provas testemunhal e documental produzidas e mencionadas alhures este Magistrado registram que, mesmo que se considerasse que ambas as partes tivessem a posse da área objeto do litigio, dar-se-á considerar que o Requerente conseguiu demonstrar que possui a melhor posse (detém há maior tempo do que o Requerido), posto que “Não se trata de ação destinada exclusivamente à comprovação da propriedade mediante título regularmente registrado ou matriculado em cartório, mas da demonstração da melhor posse, na hipótese de existência de conflito, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas robustas e seguras, que evidencie a relação com a coisa e ou mesmo de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade.” (Acórdão na Apelação Cível n.° 20110310120594, Rel. Des. Flavio Rostirola, 3° Turma Civel, publicado no DJE 29/01/2016 – TJDF).

Assim, tenho que, a melhor posse é do Requerente, que se encontrava há mais tempo na área de forma mansa e pacifica (inciso I do artigo 561 do CPC); o Requerido praticou atos de turbação na área de posse do Requerente a partir de outubro de 2005 (incisos II e III do artigo 561 do CPC); o Requerente permaneceu na posse da área objeto da lide, embora sendo turbada pelo Requerido – apenas sendo retirado da área após decisão liminar deste Juízo (inciso IV do artigo 561 do CPC).”
(fls. 663/664 – negritei)

Dessa forma, é perfeitamente possível que o magistrado indefira a prova testemunhal pretendida pela parte ré, quando entender pela sua desnecessidade, entretanto, não lhe é permitido julgar parcialmente procedente o pleito com base justamente nas testemunhas arroladas pela parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Por conseguinte, não é demais ressaltar que o art. 451, inc. III, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que a parte pode substituir a testemunha que não for encontrada, por ter mudado de residência, razão pela qual o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pleito da parte ré.

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a suposta melhor posse da parte autora, bem como da suposta presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC em seu favor, não é tão simplória como dito pelo d. magistrado, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Destarte, diante da importância produção da prova testemunhal, cuja importância foi reconhecida pelo condutor do feito ao fundamentar o
decisum
, entendo que o feito deve ser melhor instruído, com a oitiva das testemunhas arroladas pelo réu, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Logo, entendo ser prudente a realização de nova instrução probatória, com a oitiva das testemunhas apresentadas pelo réu, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]
O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie
”
(RAC n. 84.341/2016, 5ª Câm. Cív, j. 24.08.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada nova instrução probatória, com a oitiva das testemunhas arroladas pelo réu.

Posto isso, conheço do recurso interposto por
Otavio Correia do Prado
e lhe
DOU PROVIMENTO
e
JULGO PREJUDICADO
o apelo aviado por Valdir Candido Castilho.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021